Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706754-60.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO CÉSAR DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: JOSÉ ODON DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DA MORA. NÃO APRENSENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABÍVEL. 1. Verificando-se que as provas vindicadas pelo apelante/requerido mostram-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção. 2. Constatada a existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício. 3. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 4. Diante da contradição nas alegações do apelante/requerido, da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Todavia, nos casos de não apresentação do cheque à instituição financeira, não havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, os juros devem incidir a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. Precedentes desta Corte. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que a litigância de má-fé não pode ser presumida, mostrando-se necessária a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou demonstrado no caso. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que os juros da mora incidam a partir da citação. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369 e 373, inciso II, e § 3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus ao benefício da inversão do ônus da prova, tendo em vista que competiria ao ora recorrido comprovar a sua alegação. Alega que o juiz não deveria ter julgado antecipadamente a lide, porquanto entende que seria imprescindível a dilação probatória, a fim de se comprovar a cobrança de juros onzenários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, do STJ, do TRF e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 104, inciso II, e 166, incisos II e VI, ambos do Código Civil, 1o e 11, ambos do Decreto Lei 22.626/33, e 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, ao argumento de que a cláusula contratual que dispõe sobre empréstimo com juros extorsivos deveria ter sido considerada nula pelo decisum vergastado. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 355, inciso I, 369 e 373, inciso II, e § 3o, inciso II, todos do CPC, bem como 104, inciso II, e 166, incisos II e VI, ambos do Código Civil, 1o e 11, ambos do Decreto Lei 22.626/33, e 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque, em relação ao precedente desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a duas, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027